Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. Inviável a penhora de salário de devedor com renda mensal inferior a dois salários-mínimos e meio, atendido pela Defensoria Pública devido à hipossuficiência e foi deferida gratuidade de justiça após o cumprimento de sentença, e não constam outros elementos nos autos capazes de afirmar que penhorados 30% (trinta por cento) do percentual dos rendimentos do devedor continuará a ser preservada a sua dignidade e da sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.